Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-38.2019.8.11.0102
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DEBENDI – ARTIGO 62 DA LEI N. 7.357/85 – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de ação de cobrança, prevista no artigo 62 da Lei n. 7.357/1985, é imprescindível a demonstração da causa debendi, tendo em vista que o cheque já perdeu sua natureza cambial, além de que a norma é clara ao afirmar que a ação deve ser fundada na relação causal.
2. No caso, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil, que permite a ampla produção probatória requerida pelo recorrente na contestação. Preliminar acolhida.
3. Sentença desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000206-38.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUI CARLOS QUEIROZ - CPF: 597.585.979-49 (RECORRENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DENNER CARDOSO DA FONSECA - CPF: 031.284.091-88 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022